Tribunal: TJMT
Processo: 0003233-38.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003233-38.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDLA TRETER - CPF: 391.415.789-53 (APELADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), EDLA TRETER - CPF: 391.415.789-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS
ASTREINTES
– NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de
astreintes,
pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado.

A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar
bis in idem
, conforme entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Edla Treter, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido.

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo que a condenação da parte Recorrida seja atualizada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, com aplicação das Súmulas ns. 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura um meio ambiente sadio e equilibrado e, portanto, deve-se condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Sustenta que as penalidades previstas nos incisos I e III do artigo 14 da Lei n. 6.938/1981, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não deve ser imposta somente pela autoridade administrativa, mas, também, por órgão jurisdicional.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo,
pugnando pelo seu desprovimento (id. 130251180, págs. 174/185).

A Recorrente, Edla Treter, nas razões recursais, postula, de início, a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo. Levanta a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito, assegura que houve o cumprimento da liminar, requerendo que seja excluída a multa imposta ou que o seu valor seja minorado.

O Apelado, nas suas contrarrazões, postula o não provimento da Apelação (id. 130251184, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, do Ministério Público Estadual e pelo desprovimento da Apelação, interposta por Edla Treter (id. 131151179, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Edla Treter, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra Edla Treter, alegando que recebeu alguns documentos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, informando que a Requerida causou dano ambiental, consistente no desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, de 52,4413 ha de vegetação nativa, em sua propriedade rural, denominada Fazenda Sansão, localizada no Município de Paranaíta/MT.

Salientou, na inicial, que a lesão ambiental ocorreu entre os meses de março a junho de 2017 e que os agentes da SEMA/MT lavraram o Auto de Infração n. 116924 e o Termo de Embargo n. 108652 e, portanto, resta configurado o dano ambiental.

Defendeu que a Requerida deve ser condenada na obrigação de reparar a lesão ao meio ambiente, bem assim ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) CONDENAR o requerido a reparação do dano ambiental, consistente na obrigação de não fazer para abster de praticar qualquer atividade na área embargada pela SEMA para não prejudicar a regeneração florestal da área, bem como na obrigação de fazer, consistente em protocolar junto a Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pedido de licença ambiental, atendendo as exigências legais, inclusive com a apresentação de PRADE, devendo observar as diretrizes legais, em caso descumprimento da ordem, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser revista caso se mostre insuficiente para o devido cumprimento da ordem;

b) julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, bem como o pedido a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, e na participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.
(Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual e Edla Treter interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, faço a análise do Apelo, interposto por Edla Treter.

Da Gratuidade da Justiça

A Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante alega a insuficiência de recursos e há documentos, em que afirma não exercer profissão.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Apelante.

Da Apelação

Passo à apreciação da questão prévia, suscitada pela Recorrente.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A Recorrente defende a nulidade a sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, já que o processo fora julgado de forma antecipada, sem sequer ter realizado a audiência de instrução e não foi oportunizada a manifestação sobre o Relatório Técnico da SEMA, juntado aos autos.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a produção de prova era desnecessária, de modo que era possível o julgamento antecipado do mérito.

Analisando, detidamente, o caderno processual, entendo que, de fato, a matéria discutida no feito não demandava instrução probatória, porque a documentação constante dos autos era suficiente para demonstrar a ocorrência de desmatamento na propriedade rural da Recorrente, sem autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, os documentos que instruíram a petição inicial foram produzidos por servidores públicos, vinculados à SEMA/MT, os quais possuem presunção relativa de veracidade e a Apelante não trouxe nenhuma outra prova que ilidisse tal presunção.

Com relação ao Relatório Técnico, encaminhado pela SEMA/MT, cumpre anotar que fora trazido aos autos por determinação do Juízo, com vistas a esclarecer a extensão do desmatamento e a data de sua ocorrência. Logo, a ausência de manifestação das partes sobre tal documento não gera qualquer nulidade, principalmente, porque inexistiu qualquer prejuízo.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

Do Mérito

A Apelante afirma que cumpriu o determinado na decisão liminar e, por isso, deve ser excluída a multa imposta ou que seja reduzido o seu valor.

A cominação de multa diária, para o caso de descumprimento de ordem judicial, como sabido, é perfeitamente legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em

todos os atos praticados pelo juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação das
astreintes
, de modo que a multa não seja irrisória a ponto de não coagir o réu e nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento.

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado o resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Assim, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Nessa esteira, entendo que a multa diária, arbitrada na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser mantida, uma vez que proporcional ao bem tutelado.

Importante destacar que a Apelante deve demonstrar, em eventual Cumprimento da Sentença, apresentado pelo Ministério Público Estadual, que cumpriu com a obrigação imposta.

Feitas tais considerações, entendo que o Apelo, interposto por Edla Treter deve ser desprovido.

Da Apelação do Ministério Público Estadual

O Ministério Público Estadual insurge-se contra a sentença, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais coletivos e aos juros e à correção monetária, incidentes sobre a multa aplicada e eventual indenização a ser fixada no Apelo.

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, já que a Recorrido realizou o desmatamento de 52,4413 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

Entrementes, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Registro que,
para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Além disso, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

A lesão ambiental, provocada pela Apelada, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que a sentença, no que tange ao dano moral coletivo, deve ser mantida.

No que se refere aos juros e à correção monetária, tenho que também não merece acolhimento, porque a multa aplicada somente será devida, caso a Recorrida não cumpra a obrigação.

Ademais, o STJ tem entendimento de que não se aplica juros de mora sobre as
astreintes
, pois configuraria
bis in idem
, pois ambos consistem em penalidade decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. ARBITRAMENTOS DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA SOBRE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIR A DECISÃO.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS ASTREINTES.
BIS IN IDEM
. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os juros moratórios são devidos a partir da intimação do devedor para o cumprimento a decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos. Logo, não incidem juros moratórios até o término do prazo para quitação do valor devido pelo descumprimento da obrigação de fazer, que ocorre após a intimação do devedor para pagamento.
2. A aplicação de juros de mora sobre as
astreintes
configura
bis in idem
, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer
convertida em perdas e danos. 3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as
astreintes
não integram a base de cálculo da verba honorária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(
Acórdão 1304024
, 07150046920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020). (Negritei).

Diante dessas considerações, deve ser desprovido o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada por Edla Treter e, no mérito,
DESPROVEJO
os Apelos, interpostos por Edla Treter e pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023